Tribunal: STF
Processo: ARE 1328942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. BANCO DO ESTADO DO CEARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. SUCESSÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. DISPENSA DE EMPREGADO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/91. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Não merece provimento o agravo em que a parte não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual não se conheceu do recurso de revista. Agravo desprovido
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput e inciso II; e 173, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Processo nº E-RR-44600-87.2008.5.07.0008, cuja redação do acórdão ficou a cargo do Ministro João Oreste Dalazen, por maioria e com voto vencido deste Relator, pacificou entendimento de que o Decreto Estadual nº 21.325/91 não se incorporou aos contratos de trabalho dos então empregados do Banco do Estado do Ceará absorvidos pelo Banco Bradesco, primeiro porque padecia de ilegalidade, visto que usurpou poderes que a Lei nº 6.404/76 atribui à diretoria e ao conselho de administração da sociedade anônima, promovendo um exercício abusivo dos poderes do acionista controlador (Estado do Ceará); segundo porque, dada a natureza distinta da personalidade jurídica do sucessor, submetido a um regime jurídico puramente privado, não se transmitem a este todas as obrigações do ente público sucedido, advindas de fonte heterônoma.
    (...) em alinhamento com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esta Corte firmou novo direcionamento da jurisprudência, no sentido da exigência da motivação do ato administrativo de dispensa de empregados integrantes de empresas públicas e de sociedades de economia mista.
    (...)
    Todavia, no referido julgamento plenário desta Corte superior, entendeu-se, por maioria de votos, que não prevalece esse entendimento na situação específica dos autos em que houve a privatização do banco estatal (Banco do Estado do Ceará) – da mesma forma que, no caso em exame, houve a privatização da Companhia de Eletricidade do Ceará – COELCE.
    Concluiu-se, na ocasião, que, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras relativas ao artigo 37 da Constituição Federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas.
    (...)
    Não há, portanto, como se entender que a determinação presente no decreto estadual, ora impugnado, seja direcionada a qualquer outra entidade que não a própria Administração Pública. Além disso, evidencia-se a incompatibilidade entre o conteúdo do decreto estadual e a nova relação jurídica de direito privado que se formou entre empresa e empregado, já consolidada à época da dispensa do reclamante.
    Assim, se o banco atual possui natureza privada, tem a faculdade da dispensa imotivada, sendo, portanto, legítima a alteração das condições anteriormente pactuadas.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente